Tribunal: TJPA
Processo: 0801234-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801234-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA, FRANCENILDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801234-80.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): FRANCENILDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM RAZÃO DE TRABALHO EXTERNO.
PRELIMINAR:
ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – TESE DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE SUA NATUREZA RESSOCIALIZADORA. PRECEDENTE DO STF.
MÉRITO:
NECESSIDADE DE REFORMA. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. REFORMA DA DECISÃO. PRECEDEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801234-80.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): FRANCENILDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0001264-68.2019.8.14.0051, deferiu o pedido de cumprimento da pena pelo agravado no regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Em suas razões, preliminarmente discorre o agravante acerca da ilegalidade da nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará deste Estado, utilizada pelo juízo “a quo” concedendo o regime semiaberto harmonizado em benefício do agravado, a qual além de não possuir força normativa, se encontra eivada de ilegalidade, pois amplia a hipótese de cabimento da mencionada benesse, admitindo sua concessão internos do regime semiaberto beneficiados com trabalho externo, circunstância não prevista na LEP e nem tampouco na Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão de 1º Grau, para que seja retomado o cumprimento da sanção na forma como estabelecida em lei, ante a suficiência de vagas no regime referenciado e a proibição expressa de concessão do benefício aos sentenciados por crime hediondo.

De plano, afasto a preliminar arguida.

Alega o agravante que a Nota do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal, inovou na legislação penal ao criar hipótese de cabimento do regime aberto harmonizado não previsto na LEP e na Resolução nº. 412 do CNJ.

Com efeito, não se pode falar em inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas tão somente, no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do interno, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se, portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada.

Sobre o tema, observa-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL.
REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 3.
No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, o apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena.
4. Agravo regimental desprovido. (HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023) (grifos e negritos meus)

Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Neste aspecto, pleiteia o recorrente a reforma da decisão agravada, considerando que observadas as recomendações da Nota Técnica do GMF, os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado não foram atendidos.

Adianto, que assiste razão ao agravante.

Para melhor compreender a controvérsia, passo a transcrever as razões que levaram o Juízo de 1º grau a deferir o pleito em benefício do agravado, na parte que importa:

“(...) Isso posto, pelos fundamentos supramencionados, e amparado na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), datada de 22 de julho de 2022, e na Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM:
1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.

1.1.) Os beneficiários do Semiaberto Harmonizado gozarão de
saídas temporárias
, na data da primeira etapa do calendário estabelecido para os demais presos do regime semiaberto, hoje a cargo da SEAP (Art. 6º, O.S. nº 11/2023). 1.1.1) O empregador e/ou beneficiário deverá encaminhar para o e-mail da CIME (cime.santarem@seap.pa.gov.br) a declaração do empregador de que o liberará para saída temporária, podendo ser uma única declaração anual ou uma por saída temporária. Em todo o caso, deve sempre informar o endereço onde será localizado, em especial se sair para outra Comarca. A não apresentação de comprovante de endereço pode ensejar no cancelamento do SH. (Art. 7 O.S. nº 11/2023). 1.2) Por fim, imponho ao(à) apenado(a) agraciado com o benefício do Semiaberto Harmonizado as seguintes condições obrigatórias, sob pena de revogação do benefício: (...)” (grifos e negritos meus)

Com efeito, muito embora a nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, aperfeiçoando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, preveja a possibilidade de sua aplicação para os presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo,
nela também consta previsão expressa quanto fixação de critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais, consta na alínea
b), não ter sido o egresso condenado por crime hediondo
:

2. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL. Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica". Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:
a) Ausência de vagas no regime semiaberto
b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo
;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.
Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:
a) não pertencer a facção criminosa
b) não se tratar de crime hediondo
c) não for reincidente for contumaz (grifos e negritos meus)

Nessa esteira de raciocínio, em que pese tenha sido o apenado, em cumprimento de regime semiaberto, beneficiado com o trabalho externo, constata-se que sua condenação decorre da prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP), delito de natureza
hedionda
, de modo que, não tendo sido observado o requisito objetivo, é impositiva a reforma da decisão ora agravada.

Some-se a isso o fato de que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, e sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
, situações extraordinárias
não verificadas
no presente caso concreto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça já se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO
. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 – GAB/VEP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar;
2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo;
3.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA;
4. Ademais,
o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB;
5. Agravo provido. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023) (grifos e negritos meus)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO MINISTERIAL PARA
REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO
. PROVIMENTO. Dos autos se constata que
o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP,
e
não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.
Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém
, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de
estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo
é clara ao determinar
que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
,
para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravado retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024